Tribunal: STF
Processo: HC 108920
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90). DENÚNCIA GENÉRICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPUTAÇÃO SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal consubstancia medida reservada a casos excepcionais, quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando flagrante a ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída.



    2. In casu, as condutas imputadas, ao narrar que o paciente seria o efetivo responsável pela administração da pessoa jurídica no período em que esta, mediante fraude consistente na omissão de declarações e na inverídica informação de inatividade, suprimiu tributos (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90), foram suficientemente descritas, de modo a permitir a perfeita delimitação fática a partir da qual seria exercido o direito de defesa. 



    3. Ausência de ilegalidade a ser sanada. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo.



    6. Agravo regimental desprovido.